Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704769-47.2019.8.07.0010 AGRAVANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO UM AGRAVADO: JANAINA DE SOUZA ATA DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Setor Total Ville - Condomínio Um em face de decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 20084180, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada não possui repercussão geral (ARE 835.833 – Tema 800). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. JOAO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF